Tribunal: TJBA
Processo: 8000889-95.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000889-95.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE TADEU DA ASSUNCAO Advogado(s):LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO XIDGDUO XR. (TEMA 793 DO STF). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL E FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. CARÁTER EXCEPCIONAL. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE DEMONSTRADA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. INCABÍVEL A INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL CONTRA O MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual; de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção a saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5), não havendo que se falar, portanto, em necessidade de chamamento ao processo do Município de Brumado, tampouco do Ente Federal. Preliminar de Ilegitimidade rejeitada. 2. O STF, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), determinou que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competência, condenando a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus. 3. Embora seja indiscutível que os entes públicos dispõem de recursos financeiros e orçamentários limitados para atender a todas as necessidades da população, incumbe ao magistrado privilegiar os direitos à vida e à saúde, compelindo o Poder Público a fornecer os medicamentos/tratamentos pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. 4. Considerando que a disponibilização do medicamento requerido equivale ao fornecimento de meios para a efetivação do direito à saúde do apelado, é incabível a invocação da reserva do possível contra o mínimo existencial, qual seja, o direito a saúde, nas quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos, tratamentos, realização de cirurgias e transferência de hospital, inclusive de rede particular. 5. Em face da recusa de atendimento à solicitação e da hipossuficiência econômica do autor, portador de DIABETES MELLITUS TIPO 2, e que necessita fazer uso constante do medicamento XIDGDUO XR 5/10000, outra opção não teve, senão recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer o seu direito fundamental à saúde, o que, como visto, vem sendo amplamente admitido pelos tribunais superiores. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000889-95.2023.8.05.0032, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado JOSE TADEU DA ASSUNCAO. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.